Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-53.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013723-53.2018.8.11.0003
APELANTE: ATALIAS PEREIRA DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ATALIAS PEREIRA DA SILVA rep. por IRACEMA PEREIRA DA SILVA (Defesnoria Pública), contra sentença pela proferida pelo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013723-53.2018.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.
Houve ainda, condenação a autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte autora, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.
Alega a Apelante que ao contrário do consignado na sentença, faz jus ao fornecimento do home care, pois “encontra-se acamada há 06 (seis) anos e segundo parecer médico do profissional que acompanha a paciente, sua doença está em estágio avançado, apresentando epilepsia e DPOC, atrofia e rigidez, faz uso de sonda nasogástrica para alimentação, fralda geriátrica, possui úlceras por pressão grau 03 onde é realizado curativo 2 vezes ao dia, prolapso retal e uterino onde é realizada a desinfecção em toda troca de fralda.”
Assenta, ainda, que “não obstante a autora receber desde outubro de 2018 a assistência do Projeto Melhor em Casa por meio da empresa CARMED, todos os médicos que acompanham o quadro da paciente atestam que é de extrema necessidade a Assistência Multidisciplinar Domiciliar – HOME CARE, pois trata-se de um quadro irreversível, e com piora ao passar do tempo”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o serviço de HOME CARE, conforme prescrição médica.
Contrarrazões do Estado (ID 21431268), pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
Éo relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.
Consta dos autos, que ATALIAS FERREIRA DA SILVA, rep. por sua curadora a senhora IRACEMA PEREIRA DA SILVA, ingressou com ação de obrigação, para que fosse fornecido o serviço home care.
Isso porque, é portadora doença degenerativa e progressiva provoca atrofia do cérebro, levando à demência em pacientes idosos denominada ALZHEIMER CID G 30.
O juízo monocrático submeteu o caso ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu o parecer técnico n° 0004/2019, destacando que: “3. Mostra-se clara a necessidade de CUIDADOR. Não há justificativa técnica para enfermeiro 24h/dia. (...) 5. Sugere-se que o paciente seja acompanhado pela equipe da Unidade de Saúde da Familia (PSF) da área de abrangência do domicilio do Requerente, modelo AD3”. (Id. 17316781, p. 8).
Além disso, a autora foi avaliada pela Médica Supervisora do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, a qual elaborou o médico de Id. 17875744, encaminhado através do ofício no 074/2019/ERS/ROO, no qual apontou que: “Na tabela ABEMID obteve escore treze; mas mantenho a indicação para o projeto Melhor em Casa! (...)” (Id. 17875744).
Convém salientar que não desconheço a gravidade da doença, tampouco negando tratamento médico a idosa, pelo contrário, pois os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Todavia, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde por equipe multidisciplinar.
Desta feita, para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade, o que in casu inocorreu.
A respeito do tema o Des. Luiz Carlos da Costa acrecentou “[...]Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.(N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
E ainda,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTENCIA A SAÚDE — HOME CARE — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.A disponibilização de Home Care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade Home Care, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de urgência deferida na exordial.(N.U 0003199-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA NÃO ANTECIPADA - TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO GRAVE COM HEMORRAGIA - HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE E INSUMOS – MUNICIPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE CARATER ELETIVO - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO– DECISÃO MANTIDA.[...](...) Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 69176/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).Recurso desprovido – decisão mantida.(TJMT - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – LIMINAR DEFERIDA – PARECER DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care, implica a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência.(TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)
A Procuradoria Geral de Justiça a respeito imprescindibilidade do serviço, acrescentou:
[...]Na hipótese, o Parecer Técnico (ID 21431231), é inequívoco ao declarar que “Não há qualquer emergência e/ou emergência no caso em tela. (...) Sugere-se que o paciente seja acompanhado pela equipe da Unidade de Saúde da Família (PSF) da área de abrangência do domicílio do Requerente, modelo AD3.” (destaquei).
Como se vê e como bem assentando na sentença, não há prova inequívoca da necessidade de contratação de tratamento “home care”, sabidamente oneroso ao erário, em detrimento do atendimento domiciliar prestado por equipe multidisciplinar da rede de Atenção Básica à Saúde.
Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com a necessidade de cuidados permanentes; ademais, se houver complicações no quadro clínico da paciente, esta poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar.
Assim, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, verifico que houve condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício [...]. (3a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no AREsp. no 1.336.265/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/3/2019).
Assim, considerando que mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
Ademais, é entendimento pacífico da jurisprudência pátria, no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Com esass considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, do CPC E, RETIFICO DE OFÍCIO a sentença, para afastar a condenação em honorarios advocatícos em favor da Defensoria Pública.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora